Tribunal: TJMT
Processo: 1047425-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047425-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), PAULO ODUWALDO CALIXTO SANCHES - CPF: 078.845.009-30 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO DE VARGAS VACARI - CPF: 942.335.860-87 (AGRAVADO), WARLEN FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 040.237.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL RURAL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIOR À EXECUÇÃO E À ARREMATAÇÃO. CONTROVÉRSIA POSSESSÓRIA E DOMINIAL PREEXISTENTE. ARREMATAÇÃO PRESERVADA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar, em tutela cautelar antecedente, para suspender o cumprimento de mandado de imissão na posse de imóvel rural arrematado pelo agravado em execução de título extrajudicial.

2. O agravante afirma exercer posse sobre o imóvel por cadeia possessória iniciada em 2003, fundada em cessões de direitos possessórios, e invoca a existência de Ação de Usucapião, ajuizada antes da execução e da arrematação, como fundamento para a preservação provisória da situação fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se o agravante possui legitimidade para postular tutela cautelar destinada à suspensão da imissão na posse; (ii) se a tutela cautelar antecedente é via adequada, em cognição sumária, para impedir alteração possessória urgente; e (iii) se a existência de ação de usucapião anterior à execução e incidente sobre o mesmo imóvel justifica a suspensão provisória da imissão na posse deferida em favor do arrematante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade ativa deve ser aferida pela pertinência entre a situação jurídica afirmada e a providência jurisdicional pretendida. O agravante sustenta ter sucedido na cadeia possessória discutida na ação de usucapião e ser titular dos direitos possessórios e usucapiendos que busca proteger, circunstância suficiente, nesta fase, para afastar a preliminar de ilegitimidade.

5. A inadequação da via eleita não impede o exame da tutela de urgência quando a pretensão deduzida possui natureza conservativa e busca evitar alteração imediata da posse antes da análise mais aprofundada da cadeia possessória, da sucessão processual e dos efeitos da usucapião. Eventual ajuste procedimental poderá ser apreciado pelo Juízo de origem, em observância à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento do mérito.

6. A arrematação judicial encontra proteção no art. 903 do CPC, não havendo, em cognição sumária, irregularidade formal evidente no procedimento. Todavia, a ação de usucapião mencionada pelo agravante foi ajuizada antes da execução e da arrematação e abrange a matrícula no 14.449, o que revela controvérsia possessória e dominial preexistente.

7. Essa circunstância recomenda a preservação do estado de fato até exame mais consistente da posse alegada, da extensão dos direitos cedidos e dos efeitos da ação de usucapião sobre o imóvel arrematado.

8. A tentativa de cumprimento do mandado de imissão demonstrou que a área não se encontrava livre ou desocupada, mas ocupada por terceiro vinculado à cadeia possessória discutida na usucapião, o que evidencia risco de alteração fática de difícil recomposição.

9. A suspensão temporária da imissão na posse é medida proporcional, pois preserva a utilidade do provimento jurisdicional sem antecipar juízo definitivo sobre domínio, usucapião, validade das cessões possessórias ou eficácia final da arrematação perante terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Recurso provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela cautelar, suspendendo o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial.

Tese de julgamento:
“1. A legitimidade para tutela cautelar destinada à preservação da posse deve ser aferida pela pertinência entre a situação jurídica afirmada e a providência jurisdicional pretendida, não se restringindo à posição formal da parte em processo conexo ou prejudicial. 2. A existência de ação de usucapião ajuizada antes da execução e da arrematação, incidente sobre o mesmo imóvel, autoriza, em cognição sumária, a suspensão provisória da imissão na posse quando a medida se mostrar necessária para preservar o estado de fato e a utilidade do provimento jurisdicional. 3. A suspensão cautelar da imissão na posse não desconstitui a arrematação judicial nem antecipa juízo definitivo sobre domínio, posse qualificada ou eficácia do ato expropriatório perante terceiros.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 18, 300, 301, 305, 674 e 903.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo de Instrumento no 3397350-50.2025.8.13.0000, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, 6o Núcleo de Justiça 4.0 – Cível, j. 01.12.2025, publ. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Paulo Oduwaldo Calixto Sanches contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1015060-28.2025.8.11.0037, ajuizada em face de Cesar Augusto de Vargas Vacari, vinculada à Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000180-63.2016.8.11.0037, que indeferiu o pedido liminar voltado à suspensão da ordem de imissão na posse de imóvel rural registrado sob a matrícula n. 14.449 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, arrematado pelo agravado nos autos da execução.

O agravante sustenta, em síntese, que exerce a posse do imóvel desde 2003, por meio de cadeia possessória longa, ininterrupta e documentada, amparada por sucessivas escrituras públicas de cessão de direitos. Afirma, ainda, que tramita a Ação de Usucapião n. 0002891-46.2013.8.11.0037, ajuizada antes da execução e da arrematação do bem, o que caracterizaria prejudicialidade externa e recomendaria a preservação do estado de fato até o julgamento definitivo da controvérsia possessória e dominial.

Aduz que o Juízo de origem atribuiu caráter absoluto à arrematação judicial e aplicou indevidamente o art. 903 do CPC, sem considerar que o arrematante nunca exerceu a posse do imóvel e que a arrematação, embora ato jurídico perfeito no âmbito da execução, não seria imune a questionamentos em ação própria, especialmente diante da alegação de posse ad usucapionem anterior. Defende que a imissão na posse, se cumprida antes do exame da usucapião, poderá causar dano grave e de difícil reparação, com alteração abrupta da situação fática consolidada.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela cautelar pretendida na origem.

Recebido o recurso, foi deferida a tutela recursal para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse referente ao imóvel objeto da lide, até o julgamento do presente agravo de instrumento ou ulterior deliberação (id. 339101851).

Em contrarrazões, o agravado suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, com a ausência de interesse processual do agravante, ao argumento de que a Ação de Usucapião n. 0002891-46.2013.8.11.0037 não teria sido proposta por Paulo Oduwaldo Calixto Sanches, mas por terceiro, com posterior pedido de sucessão processual formulado por Edson Sanches, pai do agravante.

No mérito, sustenta a inadequação da via eleita, por entender que eventual proteção contra constrição ou ameaça de constrição judicial deveria ser deduzida por meio de embargos de terceiro. Afirma, ainda, que não há prova de posse qualificada, contínua, pública e com
animus domini
, que o imóvel teria sido certificado como desocupado por oficial de justiça em 2020, que a arrematação judicial é válida e eficaz nos termos do art. 903 do CPC e que a simples existência de ação de usucapião sem sentença não invalida a arrematação, não suspende seus efeitos nem impede a imissão do arrematante na posse.

Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (id. 346059388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, o agravado sustenta que o recurso não deve ser conhecido, ao argumento de que Paulo Oduwaldo Calixto Sanches não possuiria legitimidade ativa nem interesse processual para postular a suspensão da ordem de imissão na posse, uma vez que não figurava, ao tempo do ajuizamento da tutela cautelar antecedente, no polo ativo da Ação de Usucapião n. 0002891-46.2013.8.11.0037, invocada como fundamento da prejudicialidade externa.

Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A aferição dessas condições, contudo, deve ser realizada a partir da relação de pertinência entre a situação jurídica afirmada na demanda e a providência jurisdicional pretendida, não se confundindo, necessariamente, com a posição formal ocupada pela parte em processo diverso, ainda que conexo ou prejudicial.

Conforme se verifica da análise processual, a ação de usucapião foi ajuizada por Annibal Antônio Bianchini, em 30/04/2013, em face de Francisco Flávio Terra Neto, Marco Antônio Vargas Bertoni, Aparecido Paiva e Álvaro Duarte Ferreira, tendo por objeto gleba rural que abrange, entre outras, a matrícula n. 14.449 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT. Em 07/06/2021, Edson Sanches, pai do agravante, requereu a sucessão processual no polo ativo, em razão de cessão de direitos possessórios. Já em 03/02/2026, Paulo Oduwaldo Calixto Sanches também requereu sua sucessão processual na usucapião, afirmando ter adquirido o imóvel objeto da lide por cessão de todos os direitos possessórios e usucapiendos, havendo manifestação de concordância de Edson Sanches em 14/04/2026.

A ilegitimidade ativa arguida pelo agravado não se resolve pela simples comparação entre o polo ativo formal da ação de usucapião, quando ajuizada a tutela cautelar antecedente, e a pessoa que figura como autora desta medida. A pretensão cautelar possui objeto próprio e imediato, consistente em impedir o cumprimento de ordem de imissão na posse que, segundo afirma o agravante, atingiria diretamente situação possessória por ele exercida ou titulada em razão de cessão de direitos possessórios e usucapiendos.

Nesse contexto, a legitimidade deve ser aferida a partir da pertinência entre a situação jurídica afirmada e a providência jurisdicional pretendida. Paulo Oduwaldo Calixto Sanches não invoca, em abstrato, direito pertencente exclusivamente a terceiro, mas sustenta ter sucedido na cadeia possessória discutida na ação de usucapião e ser o atual titular dos direitos que pretende resguardar contra os efeitos possessórios da arrematação realizada nos autos da execução n. 0000180-63.2016.8.11.0037, não havendo que se falar em violação ao art. 18 do CPC.

A circunstância de o pedido de sucessão processual em seu nome ter sido formulado na ação de usucapião apenas em 03/02/2026, após o ajuizamento da tutela cautelar antecedente, pode ser relevante para a análise da probabilidade do direito, especialmente quanto à extensão da cadeia possessória e à suficiência da documentação apresentada. Todavia, não afasta, de plano, a pertinência subjetiva necessária ao ajuizamento da cautelar, sobretudo porque a própria ação de usucapião envolve o imóvel objeto da matrícula n. 14.449 e antecede a arrematação questionada.

Além disso, a tutela cautelar antecedente não busca, nesta fase, obter declaração definitiva de domínio ou substituir o julgamento da usucapião, mas apenas preservar a utilidade do provimento jurisdicional, diante da iminência de alteração da situação possessória.

Dessa forma, REJEITO a preliminar e conheço do recurso.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se, em cognição sumária, estão presentes os requisitos para a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000180-63.2016.8.11.0037, relativamente ao imóvel rural registrado sob a matrícula n. 14.449 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

De início, consigna-se que a objeção relativa à inadequação da via eleita não impede, nesta fase, o exame da tutela pretendida. Embora os embargos de terceiro constituam o instrumento típico para defesa da posse ou da propriedade de terceiro atingido por ato de constrição judicial, nos termos do art. 674 do CPC, a pretensão deduzida na origem possui conteúdo conservativo e busca impedir, de forma urgente, a alteração da situação possessória antes do exame da cadeia de direitos invocada pelo agravante. Além disso, consta que, no feito de origem, houve pedido de conversão/adequação da tutela cautelar em embargos de terceiro, de modo que eventual ajuste procedimental poderá ser apreciado pelo Juízo singular, em observância à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento do mérito, sem prejuízo do exame da tutela de urgência.

Nos termos dos arts. 300, 301 e 305 do CPC, a tutela cautelar antecedente pressupõe exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, esses requisitos devem ser examinados sem perder de vista que a medida postulada não tem por objeto desconstituir a arrematação, declarar domínio ou antecipar o julgamento da ação de usucapião, mas apenas preservar o estado de fato até que a controvérsia possessória e dominial seja examinada com maior profundidade.

Em relação à arrematação, necessário registrar que a cronologia da execução não revela, ao menos nesta fase, irregularidade formal evidente no leilão e atos posteriores. O Banco Santander Brasil S.A. ajuizou a execução em 15/01/2016 em face de Paulo Inácio Paiva e Aparecido Paiva, fundada na Cédula de Crédito Bancário – FINAME PSI n. 60019074-01, tendo sido oferecido em garantia, entre outros bens, o imóvel denominado Fazenda Portuguesa, objeto da matrícula n. 14.449. Após o descumprimento do acordo homologado naqueles autos, foi requerida a penhora dos bens dados em garantia, com deferimento da penhora do imóvel em 09/05/2017, posterior avaliação em 07/02/2020 e intimação do executado Paulo Inácio Paiva da constrição, por hora certa, em outubro de 2021.

Na sequência, o leilão judicial foi deferido em 31/03/2022, o bem foi arrematado por Cesar Augusto de Vargas Vacari em 15/06/2022, pelo valor de R$ 842.000,00, e o executado Paulo Inácio Paiva foi intimado da arrematação positiva em 12/12/2023. Com o pagamento das parcelas, foi expedida carta de arrematação e, em 31/01/2025, determinada a expedição do mandado de imissão na posse, providência reiterada em 08/09/2025. Esse percurso processual demonstra que o título do agravado está amparado pela proteção conferida à arrematação judicial pelo art. 903 do CPC (vide inteiro teor da execução no 0000180-63.2016.8.11.0037).

A proteção conferida à arrematação, contudo, não elimina a necessidade de cautela quando há controvérsia possessória ou dominial anterior, deduzida por terceiro e incidente sobre o mesmo imóvel. A Ação de Usucapião n. 0002891-46.2013.8.11.0037 foi ajuizada em 30/04/2013, antes da própria execução, e tem por objeto gleba rural que abrange, entre outras matrículas, a de n. 14.449, justamente aquela sobre a qual recaiu a ordem de imissão na posse.
Embora não seja possível concluir,
desde logo, que o agravante detém posse
ad usucapionem
ou que a arrematação será ineficaz perante a cadeia possessória invocada, tal situação é suficiente para demonstrar que a controvérsia sobre a posse e eventual aquisição originária do imóvel antecede a execução e a arrematação, o que recomenda evitar alteração imediata da situação fática antes de exame mais consistente da sucessão possessória, da extensão dos direitos cedidos e dos efeitos da ação de usucapião sobre o imóvel arrematado.

A propósito:
“[...] A existência de registro de penhora ou de arrematação judicial não afasta, por si só, a possibilidade de manutenção provisória da posse até o julgamento do mérito.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33973505020258130000, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 01/12/2025, Câmaras Cíveis / 6o Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 03/12/2025).

A necessidade de preservação cautelar é reforçada pela tentativa de cumprimento do mandado de imissão na posse, em que em 02/12/2025, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível realizar a imissão de Cesar Augusto de Vargas Vacari porque a área estava ocupada por terceiro, identificado como Edson Sanches, havendo placa de entrada com o nome “Fazenda Sertão II” e resistência expressa à desocupação. A diligência, portanto, não recaiu sobre imóvel livre ou desocupado, mas sobre área cuja posse é afirmada por pessoa vinculada à cadeia possessória discutida na ação de usucapião (id. 217059183 da execução).

A efetivação da imissão, nas circunstâncias descritas, pode esvaziar a utilidade da tutela cautelar e tornar mais gravosa eventual recomposição posterior da situação fática, caso se reconheça, em momento oportuno, a necessidade de preservação da posse discutida.

A manutenção temporária da suspensão é medida proporcional porque evita alteração possessória potencialmente difícil de reverter, sem retirar do agravado a condição de arrematante e sem desconstituir a carta de arrematação. A providência incide apenas sobre o cumprimento do mandado de imissão na posse, preservando a utilidade do provimento jurisdicional até que o Juízo de origem, após o contraditório e a apreciação da adequação procedimental, examine com maior profundidade a suficiência da cadeia possessória alegada, os efeitos da ação de usucapião anteriormente ajuizada e a extensão da proteção cautelar cabível.

Assim, sem emitir juízo definitivo sobre a validade das cessões de direitos possessórios, sobre o preenchimento dos requisitos da usucapião ou sobre a eficácia final da arrematação em face de terceiros, mostra-se adequada a confirmação da tutela recursal anteriormente deferida.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela cautelar, a fim de suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000180-63.2016.8.11.0037, relativamente ao imóvel rural objeto da matrícula n. 14.449 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, até ulterior deliberação do Juízo de origem, após o contraditório e a apreciação da adequação procedimental da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026